Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-91.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705306-91.2024.8.07.0002 RECORRENTE: UILTON GONCALVES DA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ATUALIZAÇÃO DE SALDO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que julgou improcedente o pedido de condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de R$ 75.075,22, referentes a alegados valores não creditados na conta individualizada do PASEP do autor. O apelante sustenta cerceamento de defesa pela não realização de perícia e a aplicação incorreta de índices de correção monetária em sua conta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia judicial; e (ii) verificar se houve irregularidade na atualização do saldo da conta individual do PASEP do autor, com prejuízo financeiro decorrente da aplicação incorreta de índices. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz pode indeferir provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme o art. 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa. No caso, a perícia requerida era desnecessária, pois os índices de correção do PASEP são definidos por legislação específica. 4. O apelante não requereu a produção da prova pericial na fase adequada do processo, tendo apenas o réu manifestado interesse na perícia. Assim, não pode alegar cerceamento de defesa por ausência de prova que sequer pleiteou na origem. 5. O saldo das contas individuais do PASEP deve ser atualizado conforme normas estabelecidas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, observando-se a Lei Complementar n. 26/1975 e o Decreto n. 4.751/2003, sem possibilidade de aplicação de índices diversos. 6. A jurisprudência confirma que os índices de correção aplicáveis às contas individuais do PASEP são aqueles estabelecidos na legislação vigente, não cabendo ao Judiciário substituí-los por outros parâmetros de atualização monetária. 7. O autor não demonstrou qualquer irregularidade na administração de sua conta PASEP pelo Banco do Brasil, limitando-se a alegar saldo reduzido sem apresentar prova de ato ilícito. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbia ao apelante. 8. Os registros da conta do autor indicam a realização de créditos e atualizações conforme a legislação, além da ocorrência de transferências para folha de pagamento, devidamente autorizadas. Não há indícios de saques indevidos ou prejuízos ilegais ao saldo do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os índices de correção monetária aplicáveis já estão previstos na legislação. 2. A atualização dos saldos das contas individuais do PASEP deve seguir os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, conforme a Lei Complementar n. 26/1975 e o Decreto n. 4.751/2003. 3. O autor deve comprovar irregularidade na gestão da conta PASEP para pleitear diferenças de atualização monetária, sendo insuficiente a mera alegação de saldo reduzido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, I; Lei Complementar n. 26/1975; Decreto n. 4.751/2003. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1224949, 07003975220198070011, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30/1/2020; Acórdão 1250611, 07259235120198070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 20/5/2020; Acórdão 1854709, 07390721720198070001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25/4/2024; Acórdão 1904873, 07045886920218070012, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 7/8/2024. A parte recorrente alega que o acórdão encerrou violação aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e ao Tema 1.150 do STJ, ao fixar o termo inicial da prescrição na data do saque (2018), e não na data da ciência inequívoca do desfalque (2024). Ressalta que, conforme o princípio da actio nata e o Tema 1.150 do STJ, a prescrição somente começa a correr quando o titular do direito tem ciência comprovada do desfalque. Afirma, ainda, que o Tema 1.150 estabeleceu que o ônus de provar a legalidade das movimentações ou a inexistência do saldo é do banco, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Argumenta que o acórdão recorrido inverteu essa lógica ao considerar prescrita a pretensão desde 2018, antes do recorrente ter acesso às microfichas em 2024, violando o artigo 205 do CC e a ratio decidendi do referido Tema, pois beneficia o banco que reteve documentos e penaliza o consumidor por não ajuizar a ação sem provas. Defende que o prazo prescricional aplicável é o decenal, contado a partir de 4/3/2024, data em que o recorrente obteve os extratos e microfichas que comprovaram o saldo histórico e o desfalque. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 189 e 205, ambos do CC e 927, inciso III, do CPC, ao Tema 1150 do STJ e à suposta divergência jurisprudencial, pois inexiste interesse recursal nesse ponto. Isso porque, no caso concreto, não se aplica a tese do Tema 1.150 sobre prescrição, uma vez que a turma julgadora reconheceu expressamente que o direito não está prescrito. A propósito, confira-se: “No julgamento do Tema 1.150, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. No caso, o autor/apelante sacou os valores da sua conta individual no dia 21/6/2018 (ID 69369788), motivo pelo qual não há falar em prescrição. REJEITO a prejudicial de mérito.” (ID 72354707). Em relação à tese do ônus da prova, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 2162222/PE (Tema 1.300), concluiu que: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. A mesma matéria é tratada nos autos, pois o acórdão vergastado consignou: “Frise-se que a alegada má gestão da conta PASEP deve ser comprovada. No caso, o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que se limita à alegação de que o saldo irrisório existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem elementos que evidenciem o alegado ato ilícito.” (ID 72354707). Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028